Tribunal: TJBA
Processo: 0505865-82.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505865-82.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO IDÔNEO DOS EXECUTADOS. REITERADAS INTIMAÇÕES PARA SUPRIR A FALHA E RECOLHER CUSTAS. DESCUMPRIMENTO PELA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE DADOS ELETRÔNICOS (TELEFONE/WHATSAPP). IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO IMPULSIONAR O FEITO OU SUPRIR INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505865-82.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e como apelada LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.